Tribunal: CARF
Processo: 13362.721142/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.721142/2018-84
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-011.015 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCISCO PEREIRA DE TRINDADE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 12/16, exercício 2013, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Jurema", cadastrado na RFB, sob o n° 8.600.408-5,
com área de 85.000,0 ha, localizado no Município Anísio de Abreu – PI, em virtude de: a) área
de produtos vegetais informada não comprovada; b) área com reflorestamento informada não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.721142/2018-84
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.015 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.721142/2018-84

comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado. Demonstrativo de
apuração à fl. 15. Segundo a fiscalização, nenhum documento foi apresentado.
Em impugnação apresentada às fls. 21/22 o contribuinte alega que não é o
proprietário do imóvel, que ajuizou ação e obteve sentença favorável que declarou a inexistência
de débitos de ITR em nome do autor quanto ao imóvel NIRF n° 8.600.408-5, que registrou
boletim de ocorrência declarando que o imóvel não lhe pertencia.
A DRJ/BSB julgou procedente a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2013
DO PROCESSO JUDICIAL. NÃO-CONCOMITÂNCIA Restando
evidenciada a não ocorrência de concomitância entre os objetos tratados no
processo judicial e no processo administrativo, deve este seguir seu curso
normal, com o exame da matéria impugnada.
DO
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Demonstrado nos autos, com documentos hábeis, que o autuado não estava
vinculado ao imóvel, seja na qualidade de proprietário, titular do seu
domínio útil ou possuidor a qualquer título, à época do fato gerador do
ITR/2013, ele deve ser excluído do pólo passivo da obrigação tributária.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A DRJ recorreu de ofício da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.015 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.721142/2018-84

Da análise dos autos vê-se que foram excluídos o valor principal de R$
2.205.512,50 e a multa de R$ 1.654.134,37, que juntos somam R$ 3.859.646,87.
Assim, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior a R$
15.000.000,00.
Logo, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 2/2023, voto por não
conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 75
DF CARF MF
Original